Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702792-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REQUERENTE: TIAGO SILVA DE FREITAS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo impetrante, TIAGO SILVA DE FREITAS, contra decisão monocrática desta Relatora, que indeferiu a tutela antecipada pretendida na presente Petição. Por meio do despacho de ID 43495009, foi determinada a intimação dos requeridos para apresentarem contrarrazões ao agravo interno, e, em seguida, a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça. Em ID 44181857, consta que o mandado de intimação por AR do agravado INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO restou devidamente cumprido, transcorrendo in albis o prazo para contrarrazões (ID 45103606). Em ID 44185430, consta que o mandado de intimação por AR da agravada REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL retornou sem cumprimento, devido a endereço insuficiente. Em ID 45022732, foram anexadas as contrarrazões do DISTRITO FEDERAL. Vieram os autos conclusos. Desnecessária, no presente momento, a renovação de diligência para intimação da agravada REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL, uma vez que ela sequer foi notificada para prestar informações no mandado de segurança impetrado na origem (autos no 0700377-98.2023.8.07.0018), ante a prolação de sentença de indeferimento da inicial. Ademais, o DISTRITO FEDERAL já apresentou resposta ao recurso. Assim, cumpra-se a parte final do despacho de ID 43495099, remetendo os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 31 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora